Tribunal: TJSP
Processo: 1011583-96.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Legislação consumerista – Aplicabilidade – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Legislação consumerista – Aplicabilidade – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República – Não ocorrência de cerceamento de defesa - Impertinência da oitiva do segurado indenizado – Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade, em razão de ser produto da atividade da seguradora, que teve de se certificar da existência e quantidade do dano para viabilizar o pagamento da indenização securitária – Alegação de inexistência de unidade consumidora instalada no endereço do segurado –Rejeição – Extrato de pesquisa no sítio eletrônico da ANEEL que confirma que o município em que situada a residência é atendido pela companhia de energia elétrica – Inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Oscilações de energia na rede que configura fortuito interno, inerente à atividade da fornecedora, que tem o dever de evitação e, na falha deste, de indenizar as perdas e danos decorrentes – Falta de reclamação administrativa nos moldes do que determina a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL – Irrelevância – Norma infralegal que não tem o condão de restringir o exercício do direito constitucional de ação – Entrega dos salvados à companhia elétrica – Indeferimento por inviabilidade econômica – Hipótese em que a seguradora teria direito a cobrar da fornecedora os custos com estoque e transporte, os quais seguramente superariam o da sucata – Termo inicial de incidência dos juros moratórios – Citação – Artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.